Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741288-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA FELICIANA DE SOUZA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA FELICIANA DE SOUZA contra a decisão de ID 212061978 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que arrematou quatro bens imóveis em procedimento licitatório; que um dos ocupantes de um dos imóveis realizou denúncias perante a ouvidoria da Terracap; que o órgão colegiado da Terracap determinou a exclusão de todos os itens arrematados; que a decisão é desprovida de fundamentação idônea e não encontra amparo na legislação; que reside em um dos imóveis; que somente é permitida a exclusão de bens antes da abertura da licitação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com a respectiva homologação das vendas dos bens imóveis, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 64552549). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. É certo que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Todavia, constitui garantia constitucional a observância do devido processo legal, incluindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, a Diretoria Colegiada da Terracap determinou a exclusão de quatro imóveis de Editais de Licitação, por conveniência administrativa, a partir de denúncias realizadas por terceiros. Em análise do relatório da mencionada deliberação (ID 21188260 dos autos de origem), não se vislumbra a intimação da parte prejudicada com a anulação da alienação para o exercício de defesa. A despeito do procedimento administrativo ter se iniciado a partir da denúncia de particulares, de que a parte agravante participa de grupo que coage moradores a desocupar os imóveis, o fundamento principal exposto na decisão consiste na necessidade de verificar a capacidade financeira da pessoa física vencedora do processo licitatório, evitando prejuízos ao erário. Não houve, entretanto, concessão de oportunidade para que a parte agravante se defendesse das teses de participação de grupo responsável por macular o processo licitatório e de sua incapacidade financeira. Ademais, prima facie, é necessário averiguar se a Administração Pública pode, após a assinatura da escritura, promover o cancelamento dos atos anteriores praticados. As normas previstas nos editais de licitação que embasaram o cancelamento se referem, em verdade, à possibilidade da administração revogar a licitação antes de sua abertura (item 3), revogar a licitação antes da homologação do resultado (item 3.1) e excluir itens antes da realização da licitação (3.2). No caso concreto, há imóveis em que o processo licitatório já se encerrou, inclusive com o pagamento da escritura em maio de 2024 (ID 211882257). Portanto, a autoridade coatora deverá esclarecer se possui autorização legal ou contratual para a prática do ato realizado pela Diretoria Colegiada. Além da verificação da probabilidade do direito (em relação à alegação de inobservância do contraditório), há risco de dano, se os bens imóveis forem inseridos em editais de licitação posteriores, ensejando prejuízo, inclusive, a potenciais terceiros adquirentes. Cabe ressaltar, por fim, que a presente decisão não confere à parte agravante a condição de proprietária dos bens imóveis destacados, tampouco impõe à Administração o dever de homologar o procedimento licitatório e de assinar os respectivos contratos. A medida liminar se limita a impedir que os bens imóveis sejam inseridos em novos processos licitatórios. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar, para que a agravada se abstenha da prática de atos que resultem na alteração da titularidade dos imóveis ou na inserção dos itens 08 e 15 do edital 03/2024, 07 do edital 04/2024 e 51 do edital 06/2024, em novos processos licitatórios, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora